Tribunal: TJDFT
Processo: 0701365-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701365-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO CARLOS MENDES DE ALCANTARA JUNIOR AGRAVADO: MARCOS ANTONIO SANTOS DA SILVA DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu a penhora de 15% do pró-labore auferido nas empresas em que o agravado é sócio (Gama Participações Investimentos LTDA, CNPJ sob o n° 13.708.188/0001-79; SIMPBJ Tecnologia LTDA, CNPJ sob o n° 34.853.430/0001-78 e MJV Agricultura e negócios LTDA, CNPJ sob o n° 36.411.607/0001-01 - ID 230013822 dos autos principais). Alega o agravante que a decisão deve ser reformada porque a jurisprudência vem admitindo a penhora do pró-labore do devedor que é sócio de pessoa jurídica. Sustenta que a impenhorabilidade de vencimentos tem sido mitigada quando não coloca em risco a existência digna do devedor. Defende que já houve outras tentativas de constrição do patrimônio, sem êxito, e que o bloqueio realizado por meio do Sisbajud não corresponde nem a 10% do débito. Argumenta que o agravado é devedor em diversos processos e que o percentual requerido de seu pró-labore é ínfimo. Pede a antecipação da tutela recursal para que seja realizada a penhora requerida. É o relato. Nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. Não há, todavia, urgência que justifique análise unipessoal do relator, reservada a situações em que há risco de perecimento do direito. Na hipótese, esse risco não existe, considerando que o recurso será julgado em curto período e, portanto, não há motivo para antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se a agravada para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA